Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718082-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID RAMON PAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em petição de ID 73585825, a parte Impetrante pugna pela desistência e arquivamento do feito, tendo em vista tendo em vista a perda do objeto, uma vez que os benefícios externos do apenado estavam suspensos devido a suposta falta disciplinar a ser apurada, contudo o mesmo foi absolvido das acusações em 23 de abril de 2025. Sobre o instituto da desistência, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 89, inciso XV, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente do recurso, nos termos do inciso XV do art. 89 do RITJDFT. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora